Tribunal: STF
Processo: HC 53968
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - CITAÇÃO EDITALICIA DE CO-REUS
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO A CO-REUS CITADOS PESSOALMENTE.
1. A CITAÇÃO DE RÉU POR EDITAL, MESMO QUANDO IRREGULAR, NÃO
APROVEITA NEM PREJUDICA A CO-RÉU CITADO REGULARMENTE POR FORMA
DIVERSA.
2. E VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO DE HABEAS CORPUS POR PEDIDO
ORGINARIO. "WRIT" PARCIALMENTE CONHECIDO A QUE SE NEGOU DEFERIMENTO.